Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733487-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o Procurador de Justiça do Distrito Federal e o advogado do amicus curae farão sustentação oral (IDs 53460171 e 53490864). Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES